Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-14.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. RENOVAÇÃO DO TEMA. COISA JULGADA MATERIAL.
1. Dispõe o art. 86 da Lei 8.213/91 que o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. Para a concessão do auxílio-acidente, necessário atendimento dos seguintes requisitos: 1) atividade laboral; 2) lesão/doença redutora da capacidade do trabalho; 3) nexo causal.
3. Constituída a coisa julgada material não se pode rediscutir o que já foi apreciado, sob pena de desrespeito a segurança jurídica.
4. No caso sob exame, verifica-se tratar do mesmo pedido e causa de pedir levantados em anterior ação, sendo evidente que o requerente pretende rediscutir matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada, tanto que sequer mencionou esse fato em sua inicial e não esclareceu o porquê de haver renovado o tema quando intimado para apresentar contrarrazões à apelação, de sorte que eventual modificação do seu estado físico/clínico deveria ter sido levantada na primeva ação e não em nova discussão em processo posterior. Precedentes.
5. Deu-se provimento ao recurso de apelação, para acolher a preliminar de coisa julgada levantada pelo INSS. Processo extinto sem resolução do mérito.